Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717791-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINHA MOVE LTDA AGRAVADO: LAYANE KETLYN FERREIRA DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linha Move Ltda. contra a decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por ela, bem como indeferiu a revogação do benefício da gratuidade da justiça deferidos à agravada. Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento parcial de seu recurso em relação à revogação dos benefícios da gratuidade da justiça mantidos no tocante à agravante, posto que a pretensão carece de cabimento recursal no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil tampouco aparenta possuir a urgência necessária para atrair a respectiva mitigação com fundamento no art. 10 do mesmo diploma legal. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator